Tribunal: TJMT
Processo: 1010415-02.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010415-02.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO NEVES MORAES - CPF: 280.522.691-72 (APELANTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
COMPROVADO O
RECEBIMENTO DOS VALORES PELO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual alegava fraude em contrato de empréstimo consignado eletrônico firmado com instituição financeira. O juízo de origem reconheceu a validade da contratação e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com assinatura via biometria facial e sem certificação ICP-Brasil, é válida; (
ii
) estabelecer se a conduta do autor, ao negar a contratação apesar do recebimento dos valores creditados em sua conta, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica, quando amparada por mecanismos de autenticação seguros, constitui meio válido de manifestação de vontade, ainda que a assinatura não seja certificada pelo ICP-Brasil.

O banco comprovou a regularidade da contratação ao apresentar contrato digital assinado por biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo e comprovante de transferência dos valores para conta do autor.

O autor não produziu prova em sentido contrário, tampouco negou o recebimento dos valores creditados, o que reforça a autenticidade do negócio jurídico.

O argumento relativo à divergência das coordenadas geográficas carece de prova técnica que o sustente, não sendo suficiente para afastar a validade do contrato.

A utilização de biometria facial é meio
idôneo
de autenticação em contratos eletrônicos, amplamente aceito pela jurisprudência, inclusive do STJ.

Ao negar a contratação e pleitear a declaração de inexistência do contrato mesmo após receber os valores, o autor alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica com utilização de biometria facial constitui meio válido de manifestação de vontade, ainda que não certificada pelo ICP-Brasil.

O recebimento dos valores oriundos do contrato reforça a presunção de validade do negócio jurídico, cabendo ao consumidor prova mínima em sentido contrário.

A conduta de negar contrato regularmente celebrado e do qual se beneficiou configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II, 81, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 15.05.2018,
DJe
07.06.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.978.859/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 23.05.2022,
DJe
25.05.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024, DJE 31.05.20

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1010415-02.2024.8.11.0002

APELANTE: ANTONIO NEVES MORAES

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANTONIO NEVES MORAES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de contrato
c/c
indébito em dobro e indenização por danos morais, ajuizada pelo apelante em face do BANCO PAN S
/
A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo
u
em R$ 2.000,00,
suspensa a exigibilidade, ante o
disposto no §3º, do artigo 98, do CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões (
id
307417884), sustenta que o contrato apresentado pelo banco não possui valor probatório, vez que poderia ter sido assinado por qualquer pessoa se passando pela demandante.

Alega que mesmo que tivesse havido assinatura digital por parte do demandante, não há comprovação alguma de que a assinatura corresponde ao contrato
.

Argumenta que a assinatura eletrônica trazida pela demandada não é certificada pelo ICP-Brasil, e que não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes.

Pondera que as coordenadas geográficas apresentadas no suposto contrato digital não correspondem ao endereço da demandante, o que demonstra que tal instrumento não corresponde à realidade.

Afirma que, nos termos do Tema n. 1061 do STJ, cabia ao banco recorrido a comprovação da autenticidade da assinatura digital constante no contrato apresentado, visto que não foi reconhecida pela recorrente, e tal comprovação não ocorreu nos autos. Por fim, requer o afastamento da litigância de má-fé.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
307417887)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor alegou que teve parte de seu benefício previdenciário retido na fonte pelo contrato n. 3559370022, referente a empréstimo junto ao demandado, contudo, afirmou que não contratou tal serviço. Não negou que tenha realizado preteritamente contratos de empréstimo em folha do INSS, mas sustentou que não é responsável pelo pacto objeto da lide, pois nunca manteve qualquer vínculo contratual com o requerido.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico com utilização de biometria facial.

O apelante sustenta, em síntese, que o contrato apresentado pelo banco apelado não possui valor probatório, pois a assinatura eletrônica não é certificada pelo ICP-Brasil, além de alegar que as coordenadas geográficas apresentadas no contrato digital não correspondem ao seu endereço.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

A evolução tecnológica e a digitalização das relações negociais têm transformado significativamente a forma de celebração de contratos, especialmente no âmbito das instituições financeiras.

A contratação eletrônica, quando cercada de mecanismos de segurança adequados, constitui meio válido e eficaz para a manifestação de vontade das partes.

No caso em apreço, o banco apelado demonstrou de forma satisfatória a regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide, apresentando não apenas o contrato digital formalizado com captura de biometria facial do apelante
, id 307417868
, mas também o comprovante de transferência eletrônica (TED)
, id 307417867,
que evidencia o crédito do valor contratado na conta bancária de titularidade do recorrente.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o procedimento de contratação adotado pelo banco apelado seguiu protocolos de segurança que incluem: (i) captura de biometria facial (selfie); (
ii
) registro de geolocalização; (
iii
) data e hora da contratação; e (
iv
) identificação do dispositivo utilizado para a operação.

Importante destacar que o apelante, em momento algum, negou o recebimento dos valores provenientes do empréstimo em sua conta bancária, limitando-se a questionar a validade formal do contrato eletrônico. Tal circunstância constitui forte indício da efetiva
celebração do negócio jurídico, pois seria contraditório beneficiar-se dos valores creditados e, posteriormente, negar a existência da relação contratual.

Embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do apelante, tal inversão não tem o condão de eximir a parte autora de apresentar um mínimo de elementos que corroborem suas alegações.

No caso em tela, o banco apelado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe cabia, apresentando documentação robusta que comprova a existência da relação jurídica entre as partes.

Por outro lado, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que pudesse infirmar a validade da contratação, como, por exemplo, extratos bancários que demonstrassem o não recebimento dos valores ou perícia técnica que comprovasse a falsidade da assinatura eletrônica.

Quanto à alegação de que as coordenadas geográficas constantes no contrato não corresponderiam ao endereço do apelante, observo que tal argumento foi apresentado de forma genérica, sem qualquer comprovação técnica que pudesse corroborar tal afirmação.

O apelante sustenta que a assinatura eletrônica utilizada no contrato não possui validade por não ser certificada pelo ICP-Brasil. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A ausência de certificação pelo ICP-Brasil não invalida, por si só, a contratação eletrônica, especialmente quando existem outros elementos que confirmam a manifestação de vontade do contratante, como ocorre no presente caso.

A biometria facial, utilizada como forma de autenticação no procedimento de contratação, constitui método seguro e confiável para a identificação do usuário, sendo amplamente aceita como meio válido de manifestação de vontade no âmbito das relações negociais eletrônicas.

Ademais, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que o apelante se beneficiou dos valores provenientes do empréstimo, o que reforça a conclusão pela validade e eficácia do contrato celebrado.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, entendo que deve ser mantida a penalidade imposta pelo juízo de primeiro grau.

O comportamento processual do apelante, ao negar a contratação do empréstimo mesmo tendo recebido os valores correspondentes em sua conta bancária, caracteriza alteração da verdade dos fatos com intuito de obter vantagem indevida, conduta esta tipificada no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

A litigância de má-fé configura-se quando a parte, no processo, age de forma desleal e contrária à boa-fé objetiva, utilizando-se de expedientes processuais com o intuito de induzir o juízo a erro ou obter vantagem indevida.

No caso em análise, restou evidenciado que o apelante, ao negar a contratação do empréstimo mesmo tendo se beneficiado dos valores correspondentes, agiu de forma temerária e contrária à boa-fé processual, justificando, assim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do
CPC.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
7/6/2018). 2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.978.859/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022.).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO
COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (N.U 1005150-24.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

24.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025